Tribunal: TJSP
Processo: 2129676-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Adjudicação compulsória - Recurso interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por intempestivos - Inviabilidade de modificação da decisão anterior por meio de agravo, o qual também deve ser declarado intempestivo - Recurso que não reúne condições de admissibilidade - Não conhecido.